Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702317-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (executada) contra a decisão (ID 1248531, fls. 47/48) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença de no 2016.01.1.041454-8, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante/executada, por ser o meio incorreto, e por ela não ter aplicado em seus cálculos o disposto no título executivo. Além disso, converteu a indisponibilidade em penhora. Em suas razões (ID 1248224, fls. 1/13), a agravante/executada afirma que o cumprimento da sentença não poderia ter sido aceito pelo Juízo recorrido, pois não tem amparo na sentença que homologou o acordo realizado entre as partes, já que ele não previa, no pagamento da pensão, um percentual do soldo de um coronel de 41,5947%. Alega que é possível discutir a questão por via da exceção de pré-executividade, uma vez que o título executado não é certo e nem exigível, pois foram lançados valores sem lastro na sentença. Defende que em nenhum momento foi debatida a medida provisória 2.131/2000 ou qualquer legislação sobre os proventos dos militares e que a agravada/exequente justificou o pagamento equivocado da pensão em um acordo jamais feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e que seja admitida e julgada procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo o cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 1248227, fls. 1/2). Na decisão de ID 1275739 neguei provimento ao agravo de instrumento, de forma monocrática, por entender ser incabível a análise dos argumentos pela via eleita, estando as questões decididas em recurso repetitivo. A agravante/executada interpôs Agravo Interno no Agravo de Instrumento que teve seu provimento negado (ID 3779925). Em seguida, a agravante/executada opôs Embargos de Declaração que foram desprovidos, tendo sido aplicada a multa do art. 1.026, §2°, do CPC (ID 4113714). A agravante/executada interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal (ID 6871324). Irresignada, a agravante/executada apresentou Agravo em Recurso Especial, que foi conhecido pelo STJ. Referida Corte deu provimento ao Recurso Especial para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC e determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que seja examinada a exceção de pré-executividade manejada pela agravante/executada. É o relatório. Tendo em vista o trânsito em julgado em 25/05/2020 do AREsp 1491601/DF, interposto pela ora agravante/executada, conforme certidão de ID 16448480, p. 22, e do retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para ciência do retorno dos autos e manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 15 de junho de 2020 16:45:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator